Tribunal: TJSP
Processo: 2346946-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de restituição de valor relativo aos honorários sucumbenciais levantados pelo antigo patrono da causa, que foram objeto de cessão de crédito regular e tempestivamente comunicada nos autos, posteriormente homologada pelo juízo. Não obstante o direito que possa assistir à cessionária, a controvérsia relacionada à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de restituição de valor relativo aos honorários sucumbenciais levantados pelo antigo patrono da causa, que foram objeto de cessão de crédito regular e tempestivamente comunicada nos autos, posteriormente homologada pelo juízo. Não obstante o direito que possa assistir à cessionária, a controvérsia relacionada à restituição de quantia já excutida pelos cedentes assume a configuração de pleito de natureza cognitiva, cujo deslinde exige a instauração de ação própria. Com efeito, discussões acerca da titularidade de verbas sucumbenciais, especialmente quando decorrentes de cessão de crédito, por envolverem, em regra, matéria de natureza autônoma e, não raro, de alta complexidade contratual, são tratadas em demanda própria e não em sede de execução de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.